Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGÊNCIA DE TURISMO E INTERCAMBIO. ERRO NA EMISSÃO DA PASSAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida EGALI INTERCAMBIO à restituir ao autor a quantia de R$ 1.989,44, referente à 75% do valor da passagem de ida, e para condenar as requeridas a restituir R$ 2.652,58, correspondente a 100% do valor da passagem de volta, ambos os valores com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da última citação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Em suas razões recursais, a recorrente atribui o erro no tocante à data de emissão das passagens ao autor, alegando que ele deveria ter conferido as datas e os horários. Argumenta que a emissão da passagem só ocorre após a aprovação prévia do consumidor, depois da verificação dos horários, datas e itinerários.
4. Sem razão a recorrente.
5. Conforme consta dos autos, é possível verificar que o autor, ao solicitar a emissão de sua passagem, informou a data correta do seu voo, que seria em 18 de março de 2022. Diante de entraves no fechamento da compra, novas conversas foram realizadas e, por fim, foi enviado ao autor e assinado por ele itinerário cujo voo de ida partia de Brasília no dia 18 de fevereiro.
6. Conforme ponderou o il. Sentenciante, houve uma sucessão de erros tanto por parte da recorrente, que emitiu a passagem com a data errada em relação ao que o autor havia solicitado, quanto a este, que não conferiu a data antes de assinar o documento.
7. Diante dessa contestação de erros mútuos, a sentença houve por bem, acertadamente, dividir a responsabilidade, mantendo parte da responsabilidade para a requerida e parte para o autor, não merecendo, portanto, reparos.
8. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.